Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720652-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LUIZ ALBERTO GOMES DE ANDRADE, GLAUCIA ALVES DE FRANÇA AGRAVADA: POLLYANNA SAMPAIO BEZERRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Alberto Gomes de Andrade e Glaucia Alves de França contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas suas contas bancárias (proc. no 0734304-37.2022.8.07.0003, ID no 194245335). 2. O despacho de ID no 59415629, intimou os agravantes para que comprovassem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedessem o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois os agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo, tampouco realizaram o recolhimento em dobro (ID no 59952711 e 59952437). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Os agravantes não providenciaram o recolhimento do preparo (ID no 58211889 e 58794403), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO